Tribunal: TJDFT
Processo: 0743707-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0743707-02.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDA: I. S. D. C. M. REPRESENTANTE LEGAL: TÁBATA GISELE SANTOS DE CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSCRIÇÃO NO SUBPROGRAMA 2023/2025 DO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA (PAS), DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE INAPLICÁVEL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. REGRA. APLICAÇÃO CONFORME O ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. Não merece prosperar a alegação de ilegitimidade passiva do apelante, uma vez que ele era o único responsável pelo controle do pagamento da taxa de inscrição, assim como pela organização e realização da prova na data prevista, incluindo o gerenciamento dos inscritos no local de aplicação, o que demonstra a sua legitimidade para integrar o polo passivo da ação. Preliminar rejeitada. 2. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica ao caso em questão, conforme os arts. 2o e 3o, § 2o, pois caracteriza-se uma relação de consumo entre a candidata e a banca organizadora. A autora, ao se inscrever no concurso, se submete às condições e aos serviços oferecidos pelo réu, caracterizando uma relação de consumo que impõe a aplicação das disposições do CDC. 3. A responsabilidade da fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Isto significa que o apelante é responsável pelos danos causados à consumidora (autora) em decorrência de falha na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa, sendo dever do réu reparar os prejuízos resultantes da falha na prestação do serviço. 4. In casu, conforme reconhecido pelo próprio réu, houve 2 (duas) alterações nas datas de pagamento da taxa de inscrição do Programa de Avaliação Seriada (PAS), primeiro pelo Edital no 3, de 09/10/2023, que prorrogou o prazo até 13/10/2023, e depois pelo Edital no 4, de 18/10/2023, que estabeleceu um novo prazo até 1o/11/2023. No entanto, os boletos gerados ainda indicavam o prazo final de 11/10/2023, o que configura uma falha evidente por parte da banca organizadora, uma vez que não houve uma atualização imediata do sistema de pagamento para refletir as prorrogações de prazo. 5. A parte que não logrou êxito na demanda deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários ao advogado da parte vencedora, em atenção ao Princípio da sucumbência, nos termos da regra da sucumbência prevista no art. 85, caput, do Código de Processo Civil. 6. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 45 e 114, ambos do Código de Processo Civil, requerendo a inclusão da Fundação Universidade de Brasília (FUB) no polo passivo da demanda com remessa à Justiça Federal, uma vez que o insurgente é apenas a executor da seleção, sendo que a Universidade de Brasília foi a responsável pela edição das suas próprias regras editalícias; b) artigo 3o do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que não é de consumo a relação entre candidatos inscritos em processo seletivo com a entidade executora do certame e com a Administração Pública; c) artigos 82 e 322, ambos do CPC, sustentando que a não efetivação da inscrição da recorrida na seleção em comento se deu, única e exclusivamente, em razão de que não foi realizado o pagamento da competente taxa de inscrição, que não pode ser imputado ao recorrente, o qual não deu causa ao ajuizamento da demanda judicial. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 2o, 5o, inciso I, 37, caput e inciso VII, 39, § 3o, 109, inciso II, e 207, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial e ressaltando que foram violados os princípios da separação dos poderes, da legalidade administrativa, da impessoalidade e da isonomia. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado DANIEL BARBOSA SANTOS, OAB/DF 13.147 (ID 75428899 e ID 75428902). Nas contrarrazões, a parte recorrida solicita a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa aos artigos 45, 82, 114 e 322, todos do Código de Processo Civil e 3o do Código de Defesa do Consumidor, porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Não merece prosperar a alegação de ilegitimidade passiva do apelante, uma vez que ele era o único responsável pelo controle do pagamento da taxa de inscrição, assim como pela organização e realização da prova na data prevista (03/12/2023), incluindo o gerenciamento dos inscritos no local de aplicação, o que demonstra a sua legitimidade para integrar o polo passivo da ação. (...) Apesar dos argumentos trazidos pelo apelante, cumpre destacar que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica ao caso em questão, conforme os arts. 2o e 3o, § 2o, pois caracterizada a relação de consumo entre a candidata (autora) e a banca organizadora (ré). A autora, ao se inscrever no concurso, se submete às condições e aos serviços oferecidos pelo réu, caracterizando uma relação de consumo que impõe a aplicação das disposições do CDC. Ressalte-se que a responsabilidade da fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Isto significa que o apelante é responsável pelos danos causados à consumidora (autora) em decorrência de falha na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa, sendo dever do réu reparar os prejuízos resultantes da falha na prestação do serviço” (ID 68491023). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. De igual modo, descabe dar curso ao apelo extraordinário no que concerne ao suposto malferimento aos artigos 2o, 5o, inciso I, 37, caput e inciso VII, 39, § 3o, 109, inciso II, e 207, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, tendo em vista que, “para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF)” (ARE 1544339 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-05-2025 PUBLIC 22-05-2025). Além disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição de recurso extraordinário” (ARE 1547458 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 10-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-06-2025 PUBLIC 11-06-2025). Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido nos ID 75428899 e ID 75428902. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020